Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. URGÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% da soma da remuneração (§ 3o). O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.

2. A Lei 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determina que, após 31 de dezembro de 2021, a margem consignável é de 35%, dos quais 5% são destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito. Posteriormente, houve a alteração trazida pela Lei 14.509/2022, que aumentou do percentual máximo para contratação de empréstimos consignados para 45% da remuneração mensal.

3. O limite a ser observado pela instituição financeira deve se ater à vigência da lei de sua época que resguarda o ato jurídico perfeito. Na hipótese, não foram juntados aos autos os contratos de empréstimos consignados contraídos pelo autor/agravante, o que impede a análise da data e, por conseguinte, da lei a ser aplicada em cada contratação.

4. A soma dos empréstimos atinge o valor de R$ 3.748,21, o que equivale a 49,44 % da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios e 38,87% da sua remuneração bruta. Subtraído o valor, resta ao agravante mensalmente R$ 3.056,92. Os outros valores informados pelo recorrente decorrem de faturas de cartão de crédito e, pelos documentos juntados aos autos, não é possível precisar se decorrem de dívidas do cotidiano ou se são parcelamentos de dívidas pretéritas.

5. A movimentação bancária do agravante indica situação financeira contrária à alegação de superendividamento e de urgência da tutela pretendida.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.